Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707018-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TGV TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o F, DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUICIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). APLICAÇÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do acórdão proferido no RE n.o 870.947/SE, que o disposto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, no que diz respeito à atualização monetária, é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII), uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”. 2. De acordo com o voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 3. No que diz respeito ao regime de atualização monetária, a Suprema Corte decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo que se cuide. 4. Em caso de parcial procedência aos embargos à execução, deve ser aplicado o princípio da sucumbência para reger a distribuição de honorários. 5. Verificado o excesso à execução, ainda que parcial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Apelo do ente distrital não provido. Apelo da empresa parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários sucumbenciais fixados em sede de embargos à execução são devidos integralmente ao ente público, em atenção ao princípio da causalidade. Aponta, ainda, que o acórdão impugnado poderia, quando muito, majorar os honorários já fixados contra o Distrito Federal em 2% (dois por cento) do proveito econômico obtido. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25761582). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido da parte recorrida para publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25761582). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005